Tribunal: TJDFT
Processo: 0718481-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718481-32.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LILIAN MARTINS FIGUEIREDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. A devedora agrava do capítulo da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (Proc. 0037506-55.2011.8.07.0001 - id 125171877) que, embora haja desconstituído a penhora sobre verba salarial (R$ 400,00), condicionou o levantamento à preclusão. Sustenta a necessidade do imediato levantamento da verba, exatamente em virtude da sua natureza, reconhecida pelo Juízo a quo. 2. A parte contrária não recorreu da decisão desconstitutiva da penhora. Portanto, o presente recurso, interposto pela devedora, está impedindo o levantamento da verba, ou seja, o agravo, interposto antes do decurso do prazo para o BB recorrer, hoje conspira contra os interesses da agravante. Logo, há perda superveniente do interesse recursal. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator